Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002917-34.2021.8.11.0041
APELANTE: VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação e majorou os honorários advocatícios em 1% sobre a verba arbitrada na origem, em face de sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1002917-34.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a redução dos honorários advocatícios em razão do reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se é possível fixar os honorários advocatícios por equidade, dada a elevada quantia envolvida na causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A redução dos honorários advocatícios, conforme prevista no art. 90, § 4o, do CPC, é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida, como ocorreu no presente caso com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.
A fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores envolvidos na causa são elevados, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ. Assim, deve-se observar os percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários devem ser fixados conforme a tabela do CPC, especialmente quando o valor da causa é considerável, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A redução dos honorários advocatícios pela metade é cabível quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação reconhecida.
Não é possível a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o, e 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002917-34.2021.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SRA.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (APELADO), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.977.626/0001-09 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.977.626/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU À PROPOSIÇÃO DE SOBRESTAMENTO E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação e majorou os honorários advocatícios em 1% sobre a verba arbitrada na origem, em face de sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1002917-34.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a redução dos honorários advocatícios em razão do reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso; (
ii
) estabelecer se é possível fixar os honorários advocatícios por equidade, dada a elevada quantia envolvida na causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução dos honorários advocatícios, conforme prevista no art. 90, § 4o, do CPC, é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida, como ocorreu no presente caso com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

A fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores envolvidos na causa são elevados, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ. Assim, deve-se observar os percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários devem ser fixados conforme a tabela do CPC, especialmente quando o valor da causa é considerável, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução dos honorários advocatícios pela metade é cabível quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação reconhecida.

Não é possível a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 4o, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP.

R E L A T O R I O

EXMA. SR
A. DESA.
H
E
LENA MA
RIA BE
ZERRA
RAMOS
(
RELATORA
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravos Interno
apresentado por
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados
e pelo
Estado
de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 224070155
),
que, nos autos dos recursos de Apelação
n.
1002917-34.2021.8.11.0041
, interpostos pelos
recorrentes
, negou provimento aos apelos, entretanto, majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a verba arbitrada na origem, ante o desprovimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID 228132699),
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados,
sustenta
m
que a decisão merece reforma, sob o argumento de que o redutor não deveria ser aplicado, pois o Estado do Mato Grosso, como Autor da execução, não se encontra na posição de Réu.

Afirma
m
que, o Estado demorou mais de dois anos para reconhecer a nulidade da execução, não podendo ser premiado com a redução dos honorários advocatícios.

Enfatiza
m
que, o princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao litígio deve arcar com os custos. No caso, a execução fiscal foi considerada indevida, e o Estado do Mato Grosso demorou mais de dois anos para reconhecer tal fato, incorrendo em custos para a Executada.

Pontua
m
que, a redução dos honorários advocatícios só é aplicável quando há reconhecimento imediato da procedência do pedido. O longo tempo que o Estado levou para cancelar a execução fiscal descaracteriza tal situação, afastando a aplicabilidade do redutor.

Por fim, pugna
m
para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja afastada aplicação do art. 90, §4o do CPC, e a condenação do Estado ao pagamento integral dos honorários advocatícios sem a redução pela metade.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 239699184 - Pág. 1.

Por sua vez,
o
Estado de Mato Grosso
, sustenta que o
decisum
deve ser reformado
, pois, apesar do Tema 1.076 do STJ, é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, citando precedentes do STJ e decisões anteriores que aplicaram essa tese.

Enfatiza que, o valor envolvido no caso, de aproximadamente R$ 5.819.824,70, justifica a aplicação desse critério.

O Agravante cita decisões recentes, como o
AgInt
no
AREsp
1967127/RJ e o REsp 1.804.201/SP, que reforçam a possibilidade de arbitramento dos honorários por juízo de equidade em casos em que o valor da causa é elevado, a fim de evitar honorários desproporcionais ou excessivos.

Defende a aplicação do art. 85, §8o
,
CPC, que permite a fixação de honorários por equidade, deve ser aplicado, considerando a baixa complexidade do caso e o curto tempo dedicado pelos advogados da parte contrária. Além disso, ressalta que a decisão anterior não observou adequadamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no CPC.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão impugnada, para fixar os honorários advocatícios obedecendo à regra do art. 85, § 8o, NCPC.

Caso não seja esse o entendimento adotado, pugna para que
sejam
pré
-questionados os julgados no
AgInt
no
AREsp
1967127/RJ e REsp 1.804.201/SP, Relator: Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2021.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 235941194),
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados,
rechaça
m
as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravos Interno
apresentado por
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados
e pelo Estado
de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 224070155
),
que, nos autos dos recursos de Apelação
n.
1002917-34.2021.8.11.0041
, interpostos pelos
recorrentes
, negou provimento aos apelos, entretanto, majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a verba arbitrada na origem, ante o desprovimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a decisão monocrática que negou
provimento aos apelos interpostos pelos agravantes.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recursos de Apelação
Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados,
em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais,
que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal no 1002917-34.2021.8.11.0041
, ajuizada pelo
primeiro recorrente
contra
Planova
Planejamento e Construções S/A
, julgou extinta a presente ação, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtidos, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, as quais reduzo pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90, § 4o do CPC).

Extrai-se dos autos que Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal, almejando o recebimento da quantia de R$ 5.819.824,70 (cinco milhões, oitocentos dezenove mil, oitocentos vinte quatro reais e setenta centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2020740307.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, impugnando a validade do título executivo e informando quanto à existência da Ação Anulatória de Débito Fiscal no1019123-94.2019.8.11.0041, que discutia sobre os créditos aqui executados.

Logo em seguida, o Juízo de Origem determinou a intimação do Exequente para que manifestasse nos autos. O Exequente pugnou pela suspensão dos autos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois estava pendente na Procuradoria o procedimento de cancelamento da CDA.

O Magistrado a quo deferiu o pleito. No entanto, após o decurso do prazo, o Estado de Mato Grosso pugnou pela extinção dos autos, sem resolução do mérito e ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da LEF.

Pois bem.

Do recurso de apelação do Exequente

Consoante relatado, insurge-se o Estado
de Mato Grosso
contra a sentença, sustentando que merece reforma,
pois,
os
honorários sucumbenciais são desproporcionais com o serviço do causídico da parte recorrida e que inexiste proveito econômico, devendo os honorários sucumbenciais serem minorados e fixados por equidade.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
o entendimento recente da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que firmada a seguinte tese (Tema 1076):

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Além disso, o regramento correto a ser adotado deve seguir o quanto determinado nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido não se enquadra ao sentido semântico das palavras que autorizam a aplicação da exceção legal, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta.

Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento no sentido de que a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelado deve seguir
os parâmetros objetivamente previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Do Recurso de
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados

Conforme relatado anteriormente, o Recorrente também insurge contra a sentença, ao argumento de que a Apelada promove o cancelamento administrativo da CDA, em decorrência da apresentação de exceção de
pré
-executividade pela empresa

Executada, não está reconhecendo a procedência do pedido, mas sim desistindo do feito, hipótese não contida no § 4o, do art. 90, do CPC.

A irresignação também não merece prosperar.

Isso porque, em relação à possibilidade ou não da redução dos honorários de sucumbência pela metade suscitada pelo 2° Apelante, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90.

Proferida sentença com fundamento
em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

A aplicação do dispositivo é necessária, em razão do que já foi registrado alhures. Embora o 2° Apelante tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, durante o trâmite processual, houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública.

Assim, o Estado de Mato Grosso reconheceu a pretensão da executada e efetivou o cancelamento da CDA, cumprindo com a prestação reconhecida, no caso, o cancelamento do título executivo (anulação da cobrança).

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBITIDO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2o E 3o, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4o, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – É pacífico o entendimento, do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2 –
Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC, se
ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade
. 3 – Recurso conhecido e provido (N.U 0000871-42.1999.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, publicado no DJE 04/03/2024) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – RECONHECIMENTO DO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando, acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinta a execução fiscal.

2. Aplicação do art. 85, § 3o do CPC, com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp
1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076).

3. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, § 4o, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de
pré
-executividade.

4. Considerando o desprovimento do primeiro apelo, impõe-se a majoração dos honorários, em desfavor do primeiro apelante, consoante disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Recursos desprovidos, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10194307720218110041, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024) [Destaquei]

Dessa maneira, não tendo o recorrente demonstrado o desacerto da r. sentença, impõe-se a sua manutenção.

Por outro lado, ante o desprovimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,
tendo em vista o disposto noartigo85,§ 11o, do
Novo Código de Processo Civil

c⁄c
o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"),
majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, bec, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
as apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados;
entretanto,
majoro
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a verba arbitrada na origem,
ante o desprovimento do apelo interposto pelo primeiro recorrente
.

[...]

Passo então a análise do recurso interposto por
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados
.

Em suas razões recursais, o
s
Agravante
s
, sustenta
m
que
o
decisum
merece reforma
, sob o fundamento de que o redutor não deveria ser aplicado, pois o Estado do Mato Grosso, como Autor da execução, não se encontra na posição de Réu.

Além disso, o Estado demorou mais de dois anos para reconhecer a nulidade da execução, não podendo ser premiado com a redução dos honorários advocatícios.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, e
mbora o executado, tenha apresentado exceção de
pré
-executividade durante o trâmite processual, o Estado de Mato Grosso procedeu ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a pretensão da executada e efetivando o cancelamento da cobrança indevida.

Esse ato configura, sim, um reconhecimento da procedência do pedido, culminando no cancelamento do título executivo.

Além
disso,
verifica-se dos autos originários que citado o executado, este apresentou exceção de
pré
-executividade, ocasião em que pugnou
para que fosse acolhida,
tendo em vista que o crédito tributário exequendo, objeto do Aviso de Cobrança no 1933284 (DAR 9990980518611), está suspenso por força da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 1010946-70.2019.8.11.0000, ID. 49564834.

Devidamente intimado o exequente, ora apelado, em 08-09-
2021, manifestou
no ID 219979676, pleiteando a suspensão da ação de execução fiscal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
uma vez que ainda está pendente de análise nesta Procuradoria o procedimento de CANCELAMENTO da CDA dos autos em epígrafe.

Entretanto, o referido pleito somente foi analisado e deferido pelo Magistrado
a quo
em
22-11-2022
. (ID 219979677), ou seja, após, o decurso de prazo
de um
ano e dois meses.

Decorrido o prazo, o Exequente foi intimado para manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10-03-2023.

Em 31-03-2023, o Exequente manifestou nos autos,
pugnando pela
extinção da ação e renúncia do prazo recursal, ante o cancelamento da CDA.

Desse modo, não há que se falar em morosidade
exclusiva do
Estado de Mato Grosso, para reconhecer a nulidade da CDA e consequentemente a extinção da ação de execução fiscal, pois, intimado para manifestar no
feito, o
fez; todavia, houve a demora do Judiciário para analisar os pleitos formulados pelo Exequente.

Assim, entendo necessária a aplicação do artigo 90, § 4o do
CPC, pois
, o Estado de Mato Grosso, reconheceu a pretensão do executado; logo, esse ato configura, sim, um reconhecimento da procedência do pedido, culminando no cancelamento do título executivo.

Nesse sentido:

Art. 90:
Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Diante disso, impõe-se a aplicação da redução dos honorários advocatícios, conforme o entendimento já consolidado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, como se observa na jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de apelação cível interposto por
Calcenter
– Calçados Centro-Oeste Ltda. contra sentença que, em
execução

fiscal
movida pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento da CDA pela Fazenda Pública após a citação e
apresentação de defesa por exceção de
pré
-executividade, é devida a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que, nos casos de extinção da
execução

fiscal
em razão do cancelamento da CDA após a citação do devedor e apresentação de defesa, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no
art
. 85, §3o, do
CPC
, conforme o valor do proveito econômico obtido.

No caso, aplicável também o disposto no
art
.
90
, §
4o
, do
CPC
, que reduz os honorários pela metade em razão do reconhecimento do pedido pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.
Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, fixados no percentual mínimo previsto no
art
. 85, §3o, do
CPC
, observando-se as faixas escalonadas conforme o valor do proveito econômico, e aplicando-se a redução de 50%, conforme o
art
.
90
, §
4o
, do
CPC
.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios quando a
execução

fiscal
é extinta após a citação e apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC
,
arts
. 85, § 3o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS; STJ, REsp n. 1648213/RS.

(N.U 1000917-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
) [
Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NOS MOLDES DO ART. 85, §§2o E 3o, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4o, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10194307720218110041, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024) [Destaquei]

Portanto, ao reconhecer a pretensão da executada e anular a Certidão de Dívida Ativa, o Estado de Mato Grosso preenche os requisitos para a aplicação do §4o do art. 90 do CPC, que permite a redução dos honorários pela metade.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Por outro lado,
em relação

a
o recurso do Estado
de Mato Grosso
que
visa
tão somente
quanto
a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado
,
entendo que não há como analisar neste momento a insurgência recursal, uma vez que
a questão se encontra em discussão no Supremo Tribunal Federal, logo, não pode ser objeto de análise, pelo que, há de se sobrestar o apelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados
, no
entanto,
sobrestá
-se
o feito
em relação ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, uma vez que não é possível analisar o
apelo, pois trata-se
de
honorários
advocatícios, ante a pendência do julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1o
VOGAL
)
:

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de agravo interno interpostos por
VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela i. Relatora destes recursos que, nos autos da execução fiscal n. 1002917-34.2021.8.11.0041, negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes ora agravantes.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao agravo interno da sociedade de advogados, por entender “
necessária a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, pois o Estado de Mato Grosso, reconheceu a pretensão do executado; logo, esse ato configura, sim, um reconhecimento da procedência do pedido, culminando no cancelamento do título executivo
”.

Por outro lado, a d. Relatora concluiu quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso que, como se discute tão somente a fixação de honorários advocatícios por equidade, “
não há como analisar neste momento a insurgência recursal, uma vez que a questão se encontra em discussão no Supremo Tribunal Federal, logo, não pode ser objeto de análise, pelo que, há de se sobrestar o apelo
”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, concordo com as razões esposadas no voto da d. Relatora em relação ao recurso interposto por Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados, uma vez que houve a concordância do Estado de Mato Grosso com o requerimento, ao cancelar a CDA, motivo pelo qual é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Entretanto, não encontro motivos para suspender o andamento deste processo quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, em decorrência da pendência do tema 1.255 do STF.

Não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), em que se discute a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37,
caput
, e 66, § 1o, da Constituição Federal.

Ocorre que não há qualquer determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entendo que, neste momento, prevalece a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Importante registrar que se prevalecer a suspensão de ofício, como sugerido pela e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, haverá impacto significativo, porquanto tal medida travará a tramitação de inúmeros recursos que discutem honorários advocatícios, aguardando o julgamento final do STF, sobretudo porque a Fazenda Pública corriqueiramente alega tal fundamento, com a pretensão de rediscutir a tese repetitiva fixada pelo tema 1.076 do c. STJ.

Aliás, a Corte Superior tem negado pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).

A partir dessas premissas, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Sendo assim, a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso também não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, pedindo vênia à eminente Relatora,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento do feito e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de agravo interno.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO.
SR. DR
. AG
AMENON A
LCANTARA MORENO JUNIOR

(2
o VOGAL

–
CONVOC
ADO
):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 1
2
DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
QUESTÃO DE ORDEM
–
SOBRESTAMENTO
-
TEMA 1.255
DO
STF
)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanhou a divergê
n
cia
inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – SOBRESTAMENTO -
TEMA 1.255 DO STF
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

SESSÃO DE
26
DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Passo então à análise do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, que visa à fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, considero que, no momento, não é possível analisar a questão recursal. Isso ocorre porque a matéria encontra-se em discussão no Supremo Tribunal Federal, o que impede sua análise neste momento. Assim, é necessário sobrestar o apelo.

Entretanto, a preliminar de sobrestamento do feito, restou
superada, tendo
em vista
que após

o julgamento
, em razão da não unanimidade, e aplicação da técnica de extensão de julgamento nos termos do artigo 942 do CPC,
POR MAIORIA, REJEITOU A PROPOSIÇÃO DE SOBRESTAMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o
VOGAL ,
3o E 4a VOGAL, VENCIDA A RELATORA E O 2o VOGAL.

Assim, revejo o meu posicionamento e
passo à
análise do recurso do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Recorrente
, também insurge contra a decisão, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que o
decisum
não seguiu a jurisprudência atual, que prevê a fixação dos honorários advocatícios por equidade em casos de valores elevados.

No entanto, tal irresignação não merece acolhimento, conforme será exposto a seguir.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, se deve ao fato de que o entendimento recente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, dependendo da participação da Fazenda Pública no processo. Esses percentuais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

ii
) O arbitramento de honorários por equidade só é admitido quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8o, do CPC não permite arbitrar honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade do auto de infração devido à ausência de notificação válida e ao reconhecimento da prescrição quinquenal, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi realizada conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) verificar se houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública; e
(
iii
) avaliar a possibilidade de sobrestamento do feito até a decisão do STF sobre o Tema n. 1.255 e a aplicabilidade da regra de fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. Quanto à notificação por edital, mantida a nulidade reconhecida, pois a intimação por esse meio é excepcional e exige a tentativa prévia de notificação por meios ordinários, conforme art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e art. 4o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4. No tocante à prescrição quinquenal, constatou-se que o prazo para conclusão do processo administrativo ambiental foi ultrapassado, sem interrupção válida, configurando a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e em observância às teses firmadas no IRDR (Tema 9).

5. Em relação ao pedido de sobrestamento, não houve determinação do STF para suspensão de processos sobre o Tema 1255. Ademais, aplica-se a tese vinculante do STJ (Tema 1.076), que veda o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, salvo nos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos.

6. Mantida a sentença recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no valor econômico da causa, majorando-se os honorários em 1% do valor final, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processos administrativos exige tentativas prévias de notificação por meios ordinários. 2. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo previsto sem interrupção válida, acarretando nulidade do auto de infração e extinção da execução fiscal.
3. A fixação de honorários por equidade é excepcional e restrita aos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos, não sendo cabível em situações de valores elevados."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024; TJMT, N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.9.2024. (N.U 1000128-30.2021.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024)
[Destaquei
].

Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos previstos no Código de Processo Civil, que serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O correto regramento a ser seguido está disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, conforme abaixo:

Art. 85:
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, levando em consideração:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
local de prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

§ 3o
Quando a Fazenda Pública for parte, os honorários observarão os seguintes percentuais:

I - 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos;

II - 8% a 10% sobre o valor entre 200 e 2.000 salários-mínimos;

III - 5% a 8% sobre o valor entre 2.000 e 20.000 salários-mínimos;

IV - 3% a 5% sobre o valor entre 20.000 e 100.000 salários-mínimos;

V - 1% a 3% sobre o valor acima de 100.000 salários-mínimos.

Além disso, restou destacado na decisão de que no presente caso, o proveito econômico obtido pela parte recorrida não se enquadra nas hipóteses que autorizariam a aplicação da exceção legal para arbitramento dos honorários por equidade, uma vez que o montante envolvido é considerável.

Diante dessas considerações e em prol da segurança jurídica, mantenho o entendimento de que a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve seguir os parâmetros objetivos estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Agravo Interno interposto por
Vitale, Bicalho e Dias Sociedade de Advogados
e pelo
Estado de Mato Grosso,

mantenho a
decisão impugnada.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO
- MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Acompanho integralmente o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da
Eminente
Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025